Tribunal: STF
Processo: Rcl 38592
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.090: DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. DESCUMPRIMENTO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Eliane Valvano Correa da Silva de Mello, em 11.2.2020, contra decisão proferida pelo juízo da Vigésima Sétima Vara Federal do Rio de Janeiro na Ação de Cobrança n. 5088518-42.2019.4.02.5101/RJ, pela qual teria sido descumprida a decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090/DF.
O caso
    2. Em 18.11.2019, o juízo da Vigésima Sétima Vara Federal do Rio de Janeiro declarou extinta, sem julgamento de mérito, a Ação de Cobrança n. 5088518-42.2019.4.02.5101/RJ, ajuizada por Eliane Valvano Correa da Silva de Mello contra a Caixa Econômica Federal – CEF, na qual a reclamante pretendia a substituição da Taxa Referencial – TR pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC ou pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA como índice de correção monetária do saldo dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (fl. 21, doc. 5). Estes os fundamentos do julgado:
    “Não obstante o julgamento do tema em tela pelo Superior Tribunal de Justiça, caberá ao Supremo Tribunal Federal a decisão definitiva de mérito em ação direta de inconstitucionalidade, que produzirá eficácia contra todos e feito vinculante, a teor do §2º do art. 102 da Constituição Federal. 
    Por essa razão, como medida para garantir a racionalidade dos atos judiciais a serem praticados, foi determinado o sobrestamento das ações ajuizadas até a decisão proferida na ADI 5090/DF, em 06/09/2019. 
    No caso concreto, não se objetiva caracterizar a distinção (distinguishing) para afastar o sobrestamento, mas apenas ajuizar ação com subsequente pedido de suspensão do seu julgamento, até porque proposta a p ó s a decisão do STF que determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes que versem sobre a questão afetada, qual seja: substituição da TR como índice de correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao FGTS. 
    O interesse de agir, formado pelo trinômio da adequação, necessidade e interesse em sentido estrito, pressupõe que o processo seja o meio adequado e necessário para dirimir o conflito de interesses posto em juízo. Ou seja, que haja interesse de agir quando a pretensão não pode ser satisfeita de outra maneira que não pela via judicial. 
    No caso em tela, a matéria objeto desta demanda está afetada para decisão em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade, o qual, após decidido, terá efeito erga omnes e vinculante. Ou seja, irá irradiar seus efeitos para todos os particulares e para a Administração Pública, cujas relações jurídicas estabelecidas serão revistas, se for o caso. 
    Inclusive assegura-se que os processos em curso, ou seja, que foram ajuizados antes da decisão de afetação, serão retomados para julgamento e aplicação da tese a ser firmada pelo tribunal superior, com base no art. 1.040, III do CPC. 
    Como processos ajuizados anteriormente à decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5090/DF, com base no art. 1.037, II do CPC, e que tenham o mesmo pedido do ora formulado encontram-se com o curso sobrestado, convenço-me da ausência de condição fundada no interesse de agir, diante da desnecessidade do ajuizamento de demanda para garantir futura aplicação do entendimento que o Supremo Tribunal Federal firmará sobre a questão pela via de ação direta de inconstitucionalidade. 
    Ante o exposto, declaro extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC ” (fl. 62, e-doc. 5).
     Contra essa sentença Eliane Valvano Correa da Silva de Mello opôs embargos de declaração, rejeitados (fls. 92-93, e-doc. 5). Em consulta ao sítio da Justiça Federal do Rio de Janeiro, tem-se que foi interposta apelação pendente de julgamento. 
    3. Eliane Valvano Correa da Silva de Mello ajuíza a presente reclamação, na qual alega descumprimento do que decidido pelo Ministro Roberto Barroso na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090/DF.
    Sustenta que, “ao afirmar que a Reclamante estaria protegida por eventual decisão ulterior da ADI 5.090/DF, a nobre Juíza prescinde de discorrer sobre efeitos modulatórios que eventualmente serão analisados por este Pretório Excelso, deixando também de enfrentar todos os argumentos deduzidos” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Argumenta que, “em que pese os efeitos vinculantes e erga omnes do decisum ulterior, não há como a nobre magistrada fundamentar carecimento de interesse da autora com certeza absoluta de que seus anseios serão atendidos por uma decisão futura” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Ressalta que “qualquer decisão/despacho que venha obstar a sobrestação da presente demanda é uma afronta à determinação cautelar da mais alta corte de nosso sistema judiciário” (sic, fl. 4, e-doc. 1). 
    Requer medida liminar para “sobrestar a tramitação da Ação Judicial Nº 5088518- 42.2019.4.02.5101/RJ, em trâmite na 27ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, até o julgamento definitivo da ADI 5.090/DF, bem como declarar a nulidade dos atos praticados nos autos que contrariem a decisão de suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria proferida nos autos da ADI 5.090/DF, de acordo com o artigo 989, inciso II, do CPC” (fls. 7-8, e-doc. 1).
    No mérito, pede seja julgada procedente a reclamação, “sobrestando o curso da Ação Judicial Nº 5088518- 42.2019.4.02.5101/RJ, em trâmite na 27ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro e declarar a nulidade dos atos praticados nos autos em referência que contrariem a decisão de suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria proferida nos autos da ADI 5.090/DF, de acordo com o artigo 989, inciso II, do CPC” (fl. 8, e-doc. 1).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame. 
    5. Põe-se em foco na reclamação se, ao declarar extinta sem julgamento de mérito a Ação de Cobrança n. 5088518-42.2019.4.02.5101/RJ ajuizada pela reclamante, a autoridade reclamada teria contrariado a determinação de suspensão nacional imposta pelo Ministro Roberto Barroso na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090.
    6. A reclamação constitui instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.
    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada.
    7. Em 6.9.2019, o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090-MC/DF para determinar a imediata suspensão de todos os processos em andamento sobre a matéria referente à correção dos depósitos nas contas vinculadas ao FGTS pela taxa referencial – TR. Eis o teor da decisão proferida:
    “DECISÃO:
    Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se. Intime-se” (DJe 9.9.2019).
    A decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nas ações de controle abstrato de constitucionalidade vincula todos, a ela se submetendo os demais órgãos do Poder Judiciário.
    Os órgãos jurisdicionais passam a pautar-se, no exercício das respectivas competências, pela interpretação e conclusão constitucional emanadas do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “As decisões consubstanciadoras de declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive aquelas que importem em interpretação conforme à Constituição e em declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, quando proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de fiscalização normativa abstrata, revestem-se de eficácia contra todos ( erga omnes ) e possuem efeito vinculante em relação a todos os magistrados e Tribunais, bem assim em face da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, impondo-se, em consequência, à necessária observância por tais órgãos estatais, que deverão adequar-se, por isso mesmo, em seus pronunciamentos, ao que a Suprema Corte, em manifestação subordinante, houver decidido, seja no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade, seja no da ação declaratória de constitucionalidade, a propósito da validade ou da invalidade jurídico-constitucional de determinada lei ou ato normativo. Precedente. O DESRESPEITO À EFICÁCIA VINCULANTE, DERIVADA DE DECISÃO EMANADA DO PLENÁRIO DA SUPREMA CORTE, AUTORIZA O USO DA RECLAMAÇÃO. - O descumprimento, por quaisquer juízes ou Tribunais, de decisões proferidas com efeito vinculante, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de ação direta de inconstitucionalidade ou de ação declaratória de constitucionalidade, autoriza a utilização da via reclamatória, também vocacionada, em sua específica função processual, a resguardar e a fazer prevalecer, no que concerne à Suprema Corte, a integridade, a autoridade e a eficácia subordinante dos comandos que emergem de seus atos decisórios. Precedente: Rcl 1.722/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO (Pleno). LEGITIMIDADE ATIVA PARA A RECLAMAÇÃO NA HIPÓTESE DE INOBSERVÂNCIA DO EFEITO VINCULANTE. - Assiste plena legitimidade ativa, em sede de reclamação , àquele - particular ou não - que venha a ser afetado, em sua esfera jurídica, por decisões de outros magistrados ou Tribunais que se revelem contrárias ao entendimento fixado, em caráter vinculante, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos processos objetivos de controle normativo abstrato instaurados mediante ajuizamento, quer de ação direta de inconstitucionalidade, quer de ação declaratória de constitucionalidade. Precedente” (Rcl n. 2.143-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 6.6.2003).
    8. O objeto da Ação de Cobrança n. 5088518-42.2019.4.02.5101/RJ é o mesmo discutido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090/DF.
    A sentença reclamada foi proferida em 18.11.2019 e os embargos de declaração julgados em 9.12.2019, portanto após a determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Roberto Barroso, Relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090/DF. 
    Tem-se o descumprimento da decisão invocada como paradigma, portanto plausível a suspensão da Ação de Cobrança n. 5088518-42.2019.4.02.5101/RJ, pois, após a decisão proferida, a autoridade reclamada não poderia processar e julgar a ação com a mesma matéria veiculada na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090/DF. Confiram-se os seguintes julgados:
    “(…) o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar nos autos ADI 5.090-MC para determinar a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a correção dos depósitos nas contas vinculadas ao FGTS pela taxa referencial (TR). (…)
    Ora, o descumprimento da decisão proferida por esta Corte em ação de controle concentrado com efeitos vinculantes pelo Juízo de origem vulnerabiliza o próprio mecanismo jurídico de correção da conformidade vertical de ato infraconstitucional com a Constituição.
    Assim, entendo que o Juízo reclamado contraria a decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADI 5.090-MC/DF, de forma que subsiste a necessidade de suspensão do processo na origem.
    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para determinar o sobrestamento do Processo 5002732-06.2019.4.02.5109, em trâmite no Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, até o pronunciamento definitivo desta Corte na ADI 5090” (Rcl n. 38.321, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.12.2019).
    “O parâmetro de confronto invocado é o decidido na ADI 5090 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), que deferiu, em decisão publicada em 10/9/2019, medida cautelar para determinar a imediata suspensão de todos os processos que envolvam a discussão sobre índice de correção dos depósitos na contas vinculados ao FGTS.
    Na presente hipótese, assiste razão ao reclamante. Os documentos demonstram que a presente demanda versa sobre ação revisional questionando a aplicação da TR como índice de correção do FGTS, tema diretamente relacionado ao objeto da ADI 5090 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO).
    Posteriormente ao decidido na ADI 5090 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada julgou improcedente o pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito (doc. 5), em inconteste afronta à determinação de sobrestamento de todos os processos que versem sobre a controvérsia.
    Consta, no sítio eletrônico do Tribunal de origem, que o processo encontra-se ativo, seguindo a sua tramitação junto ao Juízo reclamado.
    Portanto, nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à ausência de sobrestamento do andamento da demanda originária, há manifesta ofensa ao decidido na ADI 5090 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO).
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo 0524236-45.2019.4.05.8300, até posterior pronunciamento na ADI 5090 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO)” (Rcl n. 38.351, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 12.12.2019).“(...) 
    Assim, observo que foi deferida a medida cautelar na ADI 5.090/DF, para suspender o trâmite de todos processos cujo objeto seja a discussão acerca da incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS.
    O Tribunal reclamado afrontou a autoridade do decidido, cautelarmente, na ADI 5090/DF.
    Nesse contexto, verifico ser viável o pleito de suspensão do processo no qual foi proferida a decisão ora reclamada, uma vez que o Juízo reclamado contraria a decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADI 5.090-MC/DF.
    Isso posto, julgo procedente o pedido para determinar a suspensão do Processo 5085233-86.2014.4.04.7000, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, até o pronunciamento definitivo desta Corte na ADI 5090/DF” (Rcl n. 38.264, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.12.2019).
    9. Pelo exposto, descumprida a medida cautelar deferida pelo Ministro Roberto Barroso, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento da Ação de Cobrança n. 5088518-42.2019.4.02.5101/RJ, em trâmite na Vigésima Sétima Vara Federal do Rio de Janeiro.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de fevereiro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora